Tribunal: TCU
Processo: 021.346/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio de termo de compromisso firmado entre a entidade e o município de Bom Jardim/MA, que tinha por objeto a construção de escola do povoado Vila Bandeirante".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Lidiane Leite da Silva, Malrinete dos Santos Matos e Francisco Alves de Araújo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 30249/2014, firmado entre o FNDE e o Município de Bom Jardim/MA, e que tinha por objeto a "construção de escola do povoado Vila Bandeirante (...) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Lidiane Leite da Silva do rol de responsáveis (XXX.820.053-XX); 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em relação a Francisco Alves de Araújo (XXX.892.623-XX), nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e arquivar o presente processo em relação a ele, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de Malrinete dos Santos Matos (XXX.359.132-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar Malrinete dos Santos Matos (XXX.359.132-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 5/9/2015 224.146,97 (Débito) 31/12/2016 4.248,89 (Crédito) 9.5. aplicar à Sra. Malrinete dos Santos Matos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da presente decisão; e 9.9. notificar a Procuradoria da República no Estado do Maranhão da presente decisão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.